Tribunal: TJMT
Processo: 1018958-36.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018958-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 487.282.681-72 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0002-04 (RECORRIDO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1018958-36.2020.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALUGUEL DE VEÍCULO -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR AVARIA EM VEÍCULO E LAVAGEM – CONCORDÂNCIA COM TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
- DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Trata-se de ação com pleito indenizatório, em que o Recorrente alega ter sido cobrado indevidamente por abaria em calota e lavagem do veículo locado.

Em análise aos autos, observa-se que, como bem pontuado em sentença, o autor admite ainda na inicial que o veículo foi retirado 0 km e sem avarias, e devolvido com a calota riscada.

Além disso, houve juntada do contrato de locação, com assinatura da Reclamante, de onde havia previsão de cobranças a parte, como lavagem e avarias.

Por fim, com relação à alegação de que a vistoria que constatou a avaria na calota foi feita no dia seguinte à devolução do carro, entendo que incabível, pois a Reclamante passou 7 dias com o veículo, sendo provável que alguns detalhes só possam ser vistos após a lavagem do veículo.

Contudo, não restou comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, mormente porque logo na inicial já admite que entregou o veículo com risco na calota.

Portanto, diante do caso concreto, em que não há indícios mínimos de que os fatos tenham ocorrido como narrado na exordial, não há que se falar em indenização por dano moral ou material.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98
§§2º e 3º
do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021